Tribunal: TCU
Processo: 033.217/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10917/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em expedir a orientação que consta do item 1.7 e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres da Sefip e do MPTCU (peças 18-20): 1. Processo TC- Processo 033.217/2018-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio de Albuquerque Figueiredo (XXX.529.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União (AGU) as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 5042202-68.2019.4.02.5101/RJ, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 2a Região, em favor de Antônio de Albuquerque Figueiredo (CPF XXX.529.667-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU.